Tribunal: TJSP
Processo: 1015644-83.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato bancário – Desconto de títulos – Procedência – Assistência judiciária gratuita requerida pelos réus – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Benefício concedido – Ajuizamento com base em contrato de desconto de título, extrato bancário, cálculo do débito e borderôs para desconto de títulos – Ausência de juntada dos títulos que deixaram de ser

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato bancário – Desconto de títulos – Procedência – Assistência judiciária gratuita requerida pelos réus – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Benefício concedido – Ajuizamento com base em contrato de desconto de título, extrato bancário, cálculo do débito e borderôs para desconto de títulos – Ausência de juntada dos títulos que deixaram de ser quitados – Documentos indispensáveis para comprovação do direito alegado pela instituição financeira – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Extinção que deve ser decretada, de conformidade com o art. 485, inc. IV, do NCPC – Preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo acolhida – Recurso provido.